Tribunal: TJES
Processo: 0005619-34.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005619-34.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: JOSELINO RODRIGUES NOGUEIRA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO.

A previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial de crédito fiscal não afasta o direito do exequente de obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do "
princípio da inafastabilidade da jurisdição".

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005619-34.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: JOSELINO RODRIGUES NOGUEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VIANA, ora Apelante, em face de JOSELINO RODRIGUES NOGUEIRA, com supedâneo na CDA indicada.

Pela sentença de fls. 20, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o processo na forma do inciso IV, do art. 924, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 21/27v, pugnando, em síntese, pela anulação da r. sentença vergastada sob o argumento de que a extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 2952/2018, com a redação dada pela Lei Municipal nº 3190/2021, do Município de Viana, em seu art. 1º, dispõe que “
fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)".

A presente “ação de execução fiscal” foi ajuizada em 29.07.2015, ocasião em que apontado como devido o valor de R$ 1.643,89 (um mil, seiscentos e quarenta a três reais e oitenta e nove centavos), relativamente aos débitos de IPTU dos anos de 2010 a 2014.

Ocorre que, na data da prolação da r. sentença vergastada, em 11.02.2022, o débito exequendo já alcançava montante superior ao mínimo legal, consoante demonstra a planilha de fls. 30.

Na obstante, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem entendido que a previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial do crédito fiscal não afasta o direito do exequente de obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme ilustra o recente julgamento do recurso de apelação nº 0001528-09.2015.8.08.0014 (em 15.03.2023), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE COLATINA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite prevista em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.
Recurso provido e sentença anulada.”

No mesmo sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0005147-33.2015.8.08.0050 (em 15.03.2023), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, envolvendo idêntica
quaestio iuris
.

Destarte, a extinção prematura do presente feito executivo consubstancia
error in procedendo
, razão pela qual a r. sentença deve ser anulada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.